Tribunal: TJMT
Processo: 0000649-60.2011.8.11.0110
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000649-60.2011.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDSON INACIO TOME - CPF: 822.777.371-00 (APELANTE), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), EUILDES LUCAS MACHADO - CPF: 532.130.171-91 (APELANTE), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEITADA – MÉRITO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – VANTAGEM PATRIMONIAL EM RAZÃO DO CARGO – NOTA “FRIA” – PAGAMENTO COM VERBA PÚBLICA – SERVIÇO NÃO PRESTADO - COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DOS AGENTES EM ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO – CIÊNCIA DOS FATOS – SECRETÁRIO MUNICIPAL E SERVIDOR MUNICIPAL – CONLUIO – ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO – DOSIMETRIA DA PENA - DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO DANO - CABIMENTO – FÁCIL MENSURARAÇÃO DO PREJUÍZO AO ERÁRIO OU PROVEITO ECONOMICO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA CIVIL NO MESMO PATAMAR – CABIMENTO – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – AFASTAMENTO – PROIBIÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO – SANÇÃO MANTIDA E RETIFICADA PARA O PRAZO DE CINCO ANOS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no que tange ao novo texto da Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei 8.429/1992), com as alterações inseridas pela Lei 14.230/2021, entendeu que o novo regime prescricional previsto na lei não é retroativo e que os prazos passam a contar a partir de 26/10/2021, data de publicação da norma (T
eses de repercussão geral fixadas em sede
ARE 843989
)
.

Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, auferir vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de mandato, notadamente, perceber vantagem econômica para intermediar a aplicação de verba pública (art. 9º, inciso IV, da Lei de Improbidade).

Nos termos do artigo 17-C, inciso IV, da legislação de regência, a sentença deve considerar, para a aplicação de sanções, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; a extensão do dano causado; o proveito patrimonial obtido pelo agente; as circunstancias agravantes ou atenuantes; a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva; bem como os antecedentes do agente.

Recursos parcialmente providos,
para afastar a sanção de suspensão dos direitos políticos, da perda do cargo público; permanecendo a determinação de ressarcimento ao erário, pagamento de multa civil, sem prejuízo da proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de cinco anos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por EDSON INÁCIO TOME e EUILDES LUCAS MACHADO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis, que nos autos
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade

Administrativa
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO julgou procedente os pedidos da inicial para, nos termos do art. 9° da Lei n. 8.429/92, condenar os Apelantes às penas de: a) ressarcimento integral do dano no valor total de R$ 7.566,00; b) pagamento de multa civil de forma individual; c) perda da função pública; d) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; e, e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo período de (10) dez anos.

O apelante EDSON INÁCIO TOME, em suas razões, aduz, a aplicação da Lei n. 14.2300/2021 ao caso, no que tange a prescrição intercorrente, nulidade da prova testemunhal produzida no inquérito civil, e no mérito pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos por ausência de prova.

Já o apelante EUILDES LUCAS MACHADO, aduz excesso na duração do processo, uma vez que do ajuizamento da ação até a sentença transcorreram mais de 8 anos, e com isso as sanções devem ser reduzidas à luz da eficiência.

Contrarrazões acostada aos autos de id n. 141948190, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela rejeição da prejudicial da prescrição, e no mérito pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Os recorrentes asseguram que a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, Lei n. 14.230/2021, tem retroatividade ao caso em concreto, e à luz a prescrição intercorrente o feito estaria prescrito, uma vez que a ação foi ajuizada em 01/08/2011, enquanto a sentença foi proferida em 20/09/2019, tendo transcorrido 8 ano, 01 mês e 19 dias, consoante a nova redação do artigo 23, cito:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa

II - pela publicação da sentença condenatória;

(...)

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

Não obstante as razões sustentadas pelos apelantes quanto a retroatividade da Lei n. 14.230/2021 ao caso, no que tange a prescrição intercorrente razão não lhes assistem. Explico.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no que tange ao novo texto da Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei 8.429/1992), com as alterações inseridas pela Lei 14.230/2021, entendeu que o novo regime prescricional previsto na lei não é retroativo e que os prazos passam a contar a partir de 26/10/2021, data de publicação da norma.

Prevaleceu
o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes, de que a LIA está no âmbito do direito administrativo sancionador, e não do direito penal. Portanto, a nova norma, mesmo sendo mais benéfica para o réu, não retroage nesses casos.

As teses de repercussão geral fixadas em sede
ARE 843989
foram as seguintes:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Posto isso, rejeito a prejudicial de prescrição.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Ressai dos autos que MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra EDSON INÁCIO TOME e EUILDES LUCAS MACHADO aduzindo, em síntese, os Requeridos teriam se apropriado de recursos oriundos da Contribuição de Iluminação Pública, utilizando-se de notas fiscais de compras de materiais e prestação de serviços que efetivamente não teriam sido entregues ou prestados, acarretando enriquecimento ilícito no importe de R$ 7.566,00.

A acusação sustenta que os requeridos pagavam por serviços de manutenção de iluminação pública ao Sr. Dennis de Jesus Silva, que não eram prestados e, por via de consequência, o Sr. Dennis de Jesus Silva devolvia os valores aos requeridos.

Após o devido trâmite processual, foram os apelantes condenados, nos termos do art. 9° da Lei n. 8.429/92, às penas de ressarcimento integral do dano no valor total de R$ 7.566,00; pagamento de multa civil de forma individual; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; e, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo período de (10) dez anos.

Irresignados, apresentaram recursos de Apelação, os quais ora passo a analisar.

Inicialmente foi sustentado pelo apelante EDSON INÁCIO TOMÉ, a inutilidade da prova colhida em sede de inquérito civil.

Entretanto, colhe-se do processo em tela que o feito teve seu regular andamento sobre o manto do contraditório e ampla defesa: os Requeridos foram notificados à apresentarem resposta escrita; foram citados para ofereceram contestação; intimados para especificarem as provas, o MP postulou pelo julgamento antecipado do mérito, e o Apelante EDSON INÁCIO TOMÉ não se manifestou, enquanto o apelante EUILDES LUCAS rogou pela prova testemunhal.

O juízo a quo deferiu a prova testemunhal, designando audiência e intimadas as parte para arrolarem testemunhas,
mas as partes não apresentaram o rol
, tendo o juízo declarado encerrada a instrução.

Como mencionado, o apelante instado a produzir provas nada requereu, abrindo mão de desconstituir a provas encartadas ao caderno processual ou mesmo de contrapô-las, ônus que lhe competia, mesmo o juízo tendo designado audiência de instrução, sequer apresentou rol de testemunha.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento
no
sentido de que as "
provas
colhidas
no

inquérito
têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório,
mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja,
produzida
sob a vigilância do contraditório
" ( Recurso Especial n. 476.660-MG , relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 4.8.2003).

Tendo deixado de se manifestar quanto a produção de provas, e de arrolar testemunhas, não se sustenta a arguição do apelante EDSON INÁCIO TOMÉ.

Os Apelantes suscitaram a inexistência de ato de improbidade e a ausência de dolo e prova suficiente desse.

Nesse sentido, restou consignado no
decisum
que
os apelantes, em conluio, emitiram nota fria, com o intuito de se apropriar de forma indevida de recursos público, e decorrência de serviço não prestado, favorecendo-se dos cargos que ocupavam.

O cerne da questão subsiste em aferir se os apelantes praticaram ato de improbidade administrativa.

Como se sabe, considera-se ato de improbidade administrativa, quaisquer das condutas dolosas tipificadas na Lei nº 8.429/92.

E ainda, reputa-se o dolo, como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer a conduta ímproba perpetrada pelos agentes.

Em suas razões recursais, limitaram-se os Recorrentes a alegar, de forma genérica e superficial, a inexistência de dolo ou enriquecimento ilícito e impossibilidade de aplicação das penas previstas no art. 12 da LIA, a morosidade processual, sem impugnar diretamente as razões expostas na sentença.

Restou suficiente demonstrado nos autos a prática de ato improbo praticado pelos requeridos, diante da apropriação de recurso público sem a devida prestação de serviço, consoante aos trechos dos depoimentos citados no ato sentencial, e documentos inerentes a liquidação do empenho, colacionados ao caderno processual.

Entretanto, quanto as penalidade aplicadas, frente às condutas valoradas, entendo que o Apelo comporta provimento parcial, à luz da proporcionalidade e razoabilidade, bem como precedentes desta E. Câmara.

É cediço que, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, auferir vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de mandato, notadamente, perceber vantagem econômica para intermediar a aplicação de verba pública (art. 9º, inciso IV, da Lei de Improbidade).

E consoante disposto no Art. 12, inciso I, da lei de regência, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, está o responsável pelo ato de improbidade, sujeito à perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público.

No caso, não há como se afastar o dolo na conduta dos agentes, pois, evidenciada a vontade livre e consciente, que pretendiam alcançar o resultado ilícito, consubstanciado em proveito econômico em detrimento do erário.

Embora o apelante EUILDES LUCAS MACHADO tenha no decorrer do processo confirmado os fatos, mas tendo atribuído a vantagem financeira apenas ao apelante EDSON INACIO TOME, a questão é que mesmo ciente dos fatos, deixou de tomar providências cabíveis, decidindo inclusive pela o auxílio.

Assim, evidenciada a vontade livre e consciente de enriquecimento indevido às custas do erário pelos agentes, de rigor a aplicação de sanções previstas na lei.

Passa-se então à análise das sanções aplicadas.

Nos termos do artigo 17-C, inciso IV, da lei de improbidade, a sentença deve considerar, para a aplicação de sanções, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; a extensão do dano causado; o proveito patrimonial obtido pelo agente; as circunstancias agravantes ou atenuantes; a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas

de sua conduta omissiva ou comissiva; os antecedentes do agente.

No caso concreto, forçoso reconhecer que, embora de pequena monta, é fácil mensurar o prejuízo causado ao erário, mostrando-se devida a determinação de ressarcimento do valor integral dos valores sacados, sem a devida contraprestação, no montante de R$ 7.566,00, mostrando-se irretocável a sentença nesse ponto.

De mesmo modo, demonstrado o proveito econômico dos apelantes, perfeitamente aplicável a multa civil na quantia global do dano ao erário, na arbitrada pelo Juízo de a quo.

Quanto à sanção de perda do cargo público e suspensão dos direitos políticos, com relação aos apelantes, pautando-se na proporcionalidade e razoabilidade entendo que tais sanções devem ser afastadas, porque, não se evidencia utilidade e necessidade na aplicação das medidas comparado ao prejuízo, uma vez que consideradas das penalidades mais severas previstas na lei de improbidade, não se adequando ou compatibilizando às condutas perpetrada pelos Réus.

No que tange à proibição da contratação com o Poder Público, esta deve ser mantida, todavia, sendo reduzindo a sanção de dez para cinco anos.

Em caso análogo esta E. Câmara Temporária recentemente se pronunciou no mesmo sentido, cito o precedente, onde em técnica de julgamento, teve por condutor do acórdão o voto do Eminente Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
VANTAGEM PATRIMONIAL EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE MANDATO E INTERMEDIAÇÃO DE VERBA PÚBLICA – COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DOS AGENTES EM ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO
– CIÊNCIA DOS FATOS E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – UTILIZAÇÃO DE VERBA PÚBLICA PARA FOMENTO DE ATIVIDADE MERCANTIL – POSTO DE COMBUSTÍVEIS DE PROPRIEDADE DO PREFEITO – UTILIZAÇÃO DE PREPOSTOS LIGADOS AO ALCAIDE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS –
ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO
– APELOS INTERPOSTOS POR VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA E VALDIR TAVARES – DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SE MENSURAR O PREJUÍZO AO ERÁRIO OU PROVEITO ECONOMICO – EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA CIVIL NO VALOR DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS –
PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – AFASTAMENTO – PROIBIÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO – SANÇÃO MANTIDA E RETIFICADA PARA O PRAZO DE CINCO ANOS
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – APELO INTERPOSTO POR GETULIO GONÇALVES VIANA – SUPOSTO VÍCIO DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, auferir vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de mandato, notadamente, perceber vantagem econômica para intermediar a aplicação de verba pública (art. 9º, inciso IV, da Lei de Improbidade).
Nos termos do artigo 17-C, inciso IV, da legislação de regência, a sentença deve considerar, para a aplicação de sanções, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; a extensão do dano causado; o proveito patrimonial obtido pelo agente; as circunstancias agravantes ou atenuantes; a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva; bem como os antecedentes do agente.
Recurso interposto por Valdir Tavares e Vanderlei Cardoso Morais Costa parcialmente providos, para afastar a sanção de suspensão dos direitos políticos, da perda do cargo público e do ressarcimento do dano; permanecendo a determinação de pagamento de multa civil, no valor de cinco salários mínimos, sem prejuízo da proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de cinco anos.
Não há falar em nulidade de intimação, face à ausência de requerimento de prática do ato em nome exclusivo do advogado, mostrando-se válida a comunicação realizada em nome de causídico do mesmo escritório. Recurso interposto por Getúlio Viana desprovido. (N.U 0005832-37.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Ante o exposto, sob a ótica do caso em concreto, e à luz do precedente desta E. Câmara,
DOU
PARCIAL provimento ao Apelo,
para afastar a sanção de suspensão dos direitos políticos, da perda do cargo público; sem prejuízo da proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de cinco anos, permanecendo hígida a determinação de pagamento de multa civil e ressarcimento ao erário, acrescidos dos consectários alegais fixados em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023